Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Não se identifica do instrumento recursal formado a petição com as razões do próprio agravo. Em observância ao artigo 1.017, §3o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para juntada da petição e das razões do agravo de instrumento e que sinalize, com a devida comprovação da tempestividade, a justificativa e os motivos pelos quais não houve sua apresentação regular por ocasião da juntada dos demais documentos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora